Tribunal: STF
Processo: Rcl 35055
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. USO DE ALGEMAS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada. 



    3. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal e, nessa perspectiva, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a imediata revisão do decreto de prisão preventiva. 



    4. Agravo regimental desprovido.